Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-88.2025.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Mútuos – Transações negadas pelo autor, sem prova da regularidade – Responsabilidade da ré configurada – Dívida que deve ser declarada inexistente – Restituição dos valores indevidamente descontados – Prova da entrega do dinheiro ao autor, sem devolução para o

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Mútuos – Transações negadas pelo autor, sem prova da regularidade – Responsabilidade da ré configurada – Dívida que deve ser declarada inexistente – Restituição dos valores indevidamente descontados – Prova da entrega do dinheiro ao autor, sem devolução para o Banco – Indenização por prejuízos morais não devida – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.